Tribunal: TCU
Processo: 015.896/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8781/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército por intermédio Ofício 176-SVP/Cmdo (peça 11), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 6280/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 015.896/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carita Guedes de Barros (XXX.532.202-XX); Centro de Controle Interno do Exército (); Maria de Nazare Rodrigues da Silva (XXX.356.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.